Tribunal: TJES
Processo: 5024785-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024785-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA BOECKER VENTUROTI MUNIZ
RECORRIDO: FREDDY CYPRIANO FREIRE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É CREDOR DA REQUERIDA POR FORÇA DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL REPRESENTADO PELO CHEQUE JUNTADO AOS AUTOS. ADUZ QUE DIANTE DE PROMESSAS DE PAGAMENTO DO TÍTULO, JAMAIS O APRESENTOU. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DO CHEQUE EM QUESTÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO QUE O TÍTULO FOI FURTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NA SENTENÇA O MAGISTRADO ACERTADAMENTE RECONHECEU O DIREITO DO RECORRIDO, BEM COMO ACERTADAMENTE DECLINOU DO PEDIDO CONTRAPOSTO, UMA VEZ QUE A PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO/MODIFICATIVO/IMPEDITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. CONFORME CONSTA NA SENTENÇA, SEQUER HOUVE REGISTRO DA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO FURTO À ÉPOCA DOS FATOS, MAS TÃO-SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DIANTE DISSO,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)